Tribunal: TJSP
Processo: 2027341-74.2017.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL - Ilegitimidade ativa, incompetência territorial, prescrição, necessidade de liquidação, juros remuneratórios e moratórios – Matérias atingidas pela preclusão consumativa, na medida em que suscitadas pelo executado em agravo de instrumento por ele interposto.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272947
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
2027341-74.2017.8.26.0000/50000, da Comarca de Piracicaba, em que é agravante
BANCO DO BRASIL S/A, é agravada SILVIA REGINA PAVAN DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores IRINEU FAVA
(Presidente) e SOUZA LOPES.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2027341-74.2017.8.26.0000/50000 - Piracicaba 2/2
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: SILVIA REGINA PAVAN DOS SANTOS
VOTO no 122539
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL - Ilegitimidade ativa, incompetência
territorial,
prescrição,
necessidade
de
liquidação,
juros
remuneratórios e moratórios Matérias atingidas pela preclusão
consumativa, na medida em que suscitadas pelo executado em
agravo de instrumento por ele interposto.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno tirado contra a decisão monocrática que não
conheceu do agravo de instrumento por ter havido preclusão da matéria da qual se
pretendia novo exame.
Agrava o executado discutindo: inocorrência de preclusão; ilegitimidade
ativa do poupador; que o marco inicial dos juros de mora deve ser a intimação para
pagamento; descabimento dos juros remuneratórios; que a correção monetária somente
pode incidir pelos índices da caderneta de poupança; afastamento dos honorários
advocatícios.
É O RELATÓRIO.
Como dito alhures, as matérias relacionadas à ilegitimidade ativa do
poupador; aos juros de mora; aos juros remuneratórios; à correção monetária e à verba
honorária estão dissociadas do quanto analisado na decisão ora impugnada, e mais do que
isto, estão atingidos pela preclusão consumativa, na medida em que alvo do agravo de
instrumento no 2027332-15.2017.8.26.0000, interposto pelo banco, e, não podem, portanto,
ser conhecidas.
Nesses termos, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator